Tribunal: TRF3
Processo: 5002489-07.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar, constituído por Auto de Infração, cuja notificação da agravada se deu em 04/07/2011, conforme consta da CDA (Id 477304).

4. Observa-se que em uma execução temos a cobrança do que foi declarado e não pago pelo contribuinte e em outra a cobrança de valor suplementar resultante de Ação Fiscal e lavratura de um Auto de Infração, o que afasta a alegação de duplicidade de cobrança.

5. A Certidão da Dívida Ativa, como documento representativo da respectiva obrigação goza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 c/c o art. 204 do Código Tributário Nacional, de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida, conforme disposto em seus respectivos Parágrafos Únicos, por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.

6. A agravante se limitou ao campo das alegações, não trazendo aos autos qualquer prova que pudesse afasta a higidez das cobranças, em desrespeito à obrigação legal de sua produção inequívoca. Simples alegações, como as que, genericamente faz a executada, não satisfazem ao quanto determinado no art. 333, I, do CPC, pois que em momento algum conseguem demonstrar cabalmente seu pretenso direito ou as razões de suas afirmações.

7. Com efeito, a insurgência da agravante contra a cobrança da multa carece de fundamento, já que a intenção do legislador ao fixar o percentual da multa, é desestimular o inadimplemento do contribuinte. Assim, se o pagamento do débito tributário não foi efetuado dentro do prazo estipulado pela administração, a fixação da multa não caracteriza confisco, vez que foi estabelecida dentro do limite da legalidade.

8. Em relação a atualização da cobrança pela taxa Selic, que é composta de taxa de juros e taxa de correção monetária, esta se encontra em consonância com a legislação em vigor, sendo que as disposições do parágrafo 1o, do artigo 161, do Código Tributário Nacional, relativas aos juros no percentual de 1% ao mês só prevaleceram nos fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 9.250/95.

9. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002489-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: MARILENA MONTALBINI BARREIRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE INES SANTOS PEREIRA DIAS - SP76204

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002489-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: MARILENA MONTALBINI BARREIRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE INES SANTOS PEREIRA DIAS - SP76204

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilena Montalbini Barreiras em face da r.

Inteiro teor:
91/236)

5002489-07.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIGIDEZ E LIQUIDEZ DA CDA NÃO AFASTADAS. MULTA MORATÓRIA E TAXA SELIC. LEGALIDADE.

1. Na origem, trata-se de execução de crédito tributário de IRPF inscritos em dívida ativa sob os números 80111070895-39 e 80112108561-80. Verifica-se que, no caso da inscrição no 80111070895-39, se trata cobrança de débitos declarados pela própria executada, ora agravada, por meio de DCTF, razão pela qual despicienda qualquer outra providência para inscrição do crédito em dívida ativa da União.

2. Assim, uma vez que o próprio sujeito passivo, depois de ocorrido o fato gerador, apurou o valor do tributo e declarou-o regularmente ao fisco, tendo sido inscrito em dívida ativa devido à ausência de pagamento, não há que se falar em irregularidade na constituição do crédito tributário.

3. Em relação à inscrição no 80112108561-80, verifica-se que se trata de cobrança oriunda de lançamento suplementar, constituído por Auto de Infração, cuja notificação da agravada se deu em 04/07/2011, conforme consta da CDA (Id 477304).

4. Observa-se que em uma execução temos a cobrança do que foi declarado e não pago pelo contribuinte e em outra a cobrança de valor suplementar resultante de Ação Fiscal e lavratura de um Auto de Infração, o que afasta a alegação de duplicidade de cobrança.

5. A Certidão da Dívida Ativa, como documento representativo da respectiva obrigação goza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 c/c o art. 204 do Código Tributário Nacional, de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida, conforme disposto em seus respectivos Parágrafos Únicos, por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.

6. A agravante se limitou ao campo das alegações, não trazendo aos autos qualquer prova que pudesse afasta a higidez das cobranças, em desrespeito à obrigação legal de sua produção inequívoca. Simples alegações, como as que, genericamente faz a executada, não satisfazem ao quanto determinado no art. 333, I, do CPC, pois que em momento algum conseguem demonstrar cabalmente seu pretenso direito ou as razões de suas afirmações.

7. Com efeito, a insurgência da agravante contra a cobrança da multa carece de fundamento, já que a intenção do legislador ao fixar o percentual da multa, é desestimular o inadimplemento do contribuinte. Assim, se o pagamento do débito tributário não foi efetuado dentro do prazo estipulado pela administração, a fixação da multa não caracteriza confisco, vez que foi estabelecida dentro do limite da legalidade.

8. Em relação a atualização da cobrança pela taxa Selic, que é composta de taxa de juros e taxa de correção monetária, esta se encontra em consonância com a legislação em vigor, sendo que as disposições do parágrafo 1o, do artigo 161, do Código Tributário Nacional, relativas aos juros no percentual de 1% ao mês só prevaleceram nos fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 9.250/95.

9. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002489-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: MARILENA MONTALBINI BARREIRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE INES SANTOS PEREIRA DIAS - SP76204

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002489-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: MARILENA MONTALBINI BARREIRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE INES SANTOS PEREIRA DIAS - SP76204

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilena Montalbini Barreiras em face da r. decisão prolatada nos autos no 000602-40.2013.403.6135 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

A agravante alega que os recolhimentos dos créditos cobrados já foram efetuados aos cofres públicos e que o exercício em questão está sendo também cobrado judicialmente no processo de Execução Fiscal de no 0001786-65.2012.4.03.6135, com valores totalmente diferentes dos ora apresentados na execução fiscal no 000602-40.2013.403.6135.

Sustenta duplicidade de cobrança. Aduz que os valores constantes da execução fiscal anterior foi lançada ao valor original do Imposto não recolhido em R$ 1.698,48 (hum mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta oito centavos), neste novo pedido chega-se a quantia exorbitante de R$ 37.220,66 ( trinta e sete mil duzentos e vinte reais e sessenta seis centavos) referentes ao mesmo ano base 2008/2009.

Não houve pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta (Id 1800071).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002489-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: MARILENA MONTALBINI BARREIRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE INES SANTOS PEREIRA DIAS - SP76204

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na origem, trata-se de execução de crédito tributário de IRPF inscritos em dívida ativa sob os números 80111070895-39 e 80112108561-80.

Verifica-se que, no caso da inscrição no 80111070895-39, se trata cobrança de débitos declarados pela própria executada, ora agravada, por meio de DCTF, razão pela qual despicienda qualquer outra providência para inscrição do crédito em dívida ativa da União.

Assim, uma vez que o próprio sujeito passivo, depois de ocorrido o fato gerador, apurou o valor do tributo e declarou-o regularmente ao fisco, tendo sido inscrito em dívida ativa devido à ausência de pagamento, não há que se falar em irregularidade na constituição do crédito tributário.

Em relação à inscrição no 80112108561-80, verifica-se que se trata de cobrança oriunda de lançamento suplementar, constituído por Auto de Infração, cuja notificação da agravada se deu em 04/07/2011, conforme consta da CDA (Id 477304).

Observa-se que em uma execução temos a cobrança do que foi declarado e não pago pelo contribuinte e em outra a cobrança de valor suplementar resultante de Ação Fiscal e lavratura de um Auto de Infração, o que afasta a alegação de duplicidade de cobrança.

É bem de ver que, na execução fiscal, a Certidão da Dívida Ativa, como documento representativo da respectiva obrigação goza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 c/c o art. 204 do Código Tributário Nacional, de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida, conforme disposto em seus respectivos Parágrafos Únicos, por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.

No caso dos autos, a agravante se limitou ao campo das alegações, não trazendo aos autos qualquer prova que pudesse afasta a higidez das cobranças, em desrespeito à obrigação legal de sua produção inequívoca. Simples alegações, como as que, genericamente faz a executada, não satisfazem ao quanto determinado no art. 333, I, do CPC, pois que em momento algum conseguem demonstrar cabalmente seu pretenso direito ou as razões de suas afirmações.

Da multa moratória.

Com efeito, a insurgência da agravante contra a cobrança da multa carece de fundamento, já que a intenção do legislador ao fixar o percentual da multa, é desestimular o inadimplemento do contribuinte. Assim, se o pagamento do débito tributário não foi efetuado dentro do prazo estipulado pela administração, a fixação da multa não caracteriza confisco, vez que foi estabelecida dentro do limite da legalidade.

Em relação a atualização da cobrança pela taxa Selic, que é composta de taxa de juros e taxa de correção monetária, esta se encontra em consonância com a legislação em vigor, sendo que as disposições do parágrafo 1o, do artigo 161, do Código Tributário Nacional, relativas aos juros no percentual de 1% ao mês só prevaleceram nos fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 9.250/95.

Isso porque o artigo 161, §1o, do CTN dispõe que em não havendo disposição legal em contrário, os juros serão calculados à base de 1% (um por cento) ao mês. Assim, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC.

Pelo todo discorrido, mister a manutenção da r. decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIGIDEZ E LIQUIDEZ DA CDA NÃO AFASTADAS. MULTA MORATÓRIA E TAXA SELIC. LEGALIDADE.

1. Na origem, trata-se de execução de crédito tributário de IRPF inscritos em dívida ativa sob os números 80111070895-39 e 80112108561-80. Verifica-se que, no caso da inscrição no 80111070895-39, se trata cobrança de débitos declarados pela própria executada, ora agravada, por meio de DCTF, razão pela qual despicienda qualquer outra providência para inscrição do crédito em dívida ativa da União.

2. Assim, uma vez que o próprio sujeito passivo, depois de ocorrido o fato gerador, apurou o valor do tributo e declarou-o regularmente ao fisco, tendo sido inscrito em dívida ativa devido à ausência de pagamento, não há que se falar em irregularidade na constituição do crédito tributário.

3. Em relação à inscrição no 80112108561-80, verifica-se que se trata de cobrança oriunda de lançamento suplementar, constituído por Auto de Infração, cuja notificação da agravada se deu em 04/07/2011, conforme consta da CDA (Id 477304).

4. Observa-se que em uma execução temos a cobrança do que foi declarado e não pago pelo contribuinte e em outra a cobrança de valor suplementar resultante de Ação Fiscal e lavratura de um Auto de Infração, o que afasta a alegação de duplicidade de cobrança.

5. A Certidão da Dívida Ativa, como documento representativo da respectiva obrigação goza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 c/c o art. 204 do Código Tributário Nacional, de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida, conforme disposto em seus respectivos Parágrafos Únicos, por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.

6. A agravante se limitou ao campo das alegações, não trazendo aos autos qualquer prova que pudesse afasta a higidez das cobranças, em desrespeito à obrigação legal de sua produção inequívoca. Simples alegações, como as que, genericamente faz a executada, não satisfazem ao quanto determinado no art. 333, I, do CPC, pois que em momento algum conseguem demonstrar cabalmente seu pretenso direito ou as razões de suas afirmações.

7. Com efeito, a insurgência da agravante contra a cobrança da multa carece de fundamento, já que a intenção do legislador ao fixar o percentual da multa, é desestimular o inadimplemento do contribuinte. Assim, se o pagamento do débito tributário não foi efetuado dentro do prazo estipulado pela administração, a fixação da multa não caracteriza confisco, vez que foi estabelecida dentro do limite da legalidade.

8. Em relação a atualização da cobrança pela taxa Selic, que é composta de taxa de juros e taxa de correção monetária, esta se encontra em consonância com a legislação em vigor, sendo que as disposições do parágrafo 1o, do artigo 161, do Código Tributário Nacional, relativas aos juros no percentual de 1% ao mês só prevaleceram nos fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 9.250/95.

9. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.